Tribunal: CARF
Processo: 13011.001467/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13011.001467/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.961 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
LUIZ GONZAGA XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DECLARAÇÃO ANUAL PESSOA FÍSICA. DEDUÇÕES. DESPESAS
MEDICAS.
indevida a dedução de despesas médicas pleiteada pelo contribuinte, quando
esse não demonstra os efetivos pagamentos e os recibos não atendem a.
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente)

Relatório
Bom bem descrever os fatos relativos ao presente processo, transcreve-se o
relatório do acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.001467/2008-55
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13011.001467/2008-55

A notificação de fls. 9/12 exige do contribuinte, já qualificado nos autos, o recolhimento
do crédito tributário equivalente a R$ 16.814,88. 0 lançamento originou-se da revisão da
DIRPF/2004 (fls. 13/17), quando foram apuradas as seguintes infrações:
"Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 23.472,07, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. Não houve
comprovação (conforme Termo de Intimação Fiscal) do efetivo pagamento das
despesas médicas.
Dedução Indevida com Dependentes
Glosa do valor de R$ 1.272,00, correspondente à dedução indevida com dependentes,
por falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
Dependente Joaquim Campos Gonçalves Neto já recebe pensão alimentícia que é
deduzida da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Glosa do valor de R$ 1.440,00, indevidamente deduzido a titulo de Pensão Alimentícia
Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. O
valor da Pensão Alimentícia Judicial é de R$ 5.760,00 conforme resposta do próprio
contribuinte. Qualquer valor excedente não é dedutível da base de cálculo do Imposto
de Renda Pessoa Física.
O autuado apresentou a impugnação de fls. 1/3 na qual aduziu:
"O recorrente concorda, em parte, com os auditores fiscais, conforme adiante:
a) da glosa de R$ 1.272,00 (..), relativa a exclusão do alimentando Joaquim Campos
Gonçalves Neto como dependente;
b) apesar do recorrente pagar muito mais, a titulo de pensão alimentícia, o valor
deduzido a maior relativo a pensão deverá ser oferecido a tributação, no valor de R$
1.440,00 (.);
c) quanto a glosa da dedução de despesas médicas, o recorrente discorda totalmente
dessa auditoria, que glosou alegando falta de comprovação (conforme Termo de
Intimação Fiscal) do efetivo pagamento das despesas médicas.
Primeiramente, cumpre salientar que:
a) No termo de intimação ..., a relação dos pagamentos efetuados pelo recorrente
monta o valor global de R$ 21.001,00 (..) e o valor glosado é de R$ 23.472,07 (..). A
diferença, no valor de R$ 2.471,07 (..) refere-se a SPA-Plano de Saúde Sistema
Paulista de Atendimento e CABEFE-Caixa de Beneficência dos Funcionários da
Emater-MG, planos de saúde do recorrente e de seus familiares (comprovantes de fls.
6/8).
b) O recorrente, em momento algum, deixou de apresentar todos os documentos
requeridos nas intimações. A 'suposta' divergência apontada pelos auditores em
relação aos comprovantes das despesas médicas é totalmente descabida, uma vez que o
recorrente apresentou todos os comprovantes dessas, sendo todos esses documentos
idóneos e contêm todos os requisitos essenciais de validade. Assim sendo, não cabe ao
recorrente apresentar nada mais além desses comprovantes conforme dispõe nosso
ordenamento jurídico.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13011.001467/2008-55

c) Ademais, é pacifico o entendimento jurisprudencial com relação a comprovação da
dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
Pessoa Física.
O interessado, à fl. 4, apresentou o "demonstrativo de apuração do imposto devido",
com o dimensionamento do imposto suplementar equivalente a R$ 745,80, recolhendo-
o, em conjunto com os consectários legais, mediante DARF (cópia de fl. 19).
Para a devida instrução do processo, os autos foram encaminhados para a
ARF/Alfenas/MG, de acordo com o despacho de fl. 25, para a juntada de cópias
atinentes ao "dossiê" da revisão realizada. Em atendimento ao citado pedido,
colacionaram-se os elementos de fls. 26/71.
No acórdão, a DRJ considera a impugnação improcedente e mantém o
lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário (fls78-82), no qual
questiona as glosas de despesas médicas mantidas pela DRJ, sob alegação de que as despesas
foram comprovadas na forma da lei, apresentando as mesmas razões quando da impugnação,
sem novos documentos.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que a questão é exclusiva com relação a glosa das despesas
médicas, consideradas não comprovadas com os documentos apresentados, bem como, que não
há apresentação de novos documentos e sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao
tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida
pelo Regimento Interno do CARF. Adota-se, portanto, o voto da DRJ:
A impugnação é tempestiva, de acordo com o informado à fl. 24, e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dela se toma conhecimento.
De acordo com o relatado, observa-se que a impugnação apresentada fora parcial,
porquanto o contribuinte não contestou as alterações alusivas às deduções a título de
dependentes e de pensão alimentícia judicial. Tratam-se de matérias incontroversas do
lançamento sobre as quais não há que se tecer análise no presente julgado. Registre-se
que o interessado apurou o IRPF Suplementar entendido como devido - R$ 745,80 -,
conforme demonstrou à fl. 4, realizando o pertinente recolhimento com os acréscimos
legais devidos, de acordo com o comprovante de fl. 19.
No que concerne ao item combatido: dedução de despesas médicas, importa reproduzir
o artigo 80 do RIR/1999:
"Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13011.001467/2008-55

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lein- 9.250, de 1995, art. 8o, incisoII, alínea 'a').
§ 7-o O disposto neste artigo (Lei n? 9.250, de 1995, art. § 2o):
I
- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II
- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III
- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
(...)
E, ainda, o que dispõem o "caput" e o § Io do art. 73, do RIR/1999: "Todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-
Lein- 5.844, de 1943, art. 11, § 32)"; "§1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em
relação aos rendimentos declarados, ou se tais declarações não forem cabíveis, poderão
ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei n. 5.844, de 1943, art. 11, §
4o) ".
À luz da legislação exposta, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe
reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma obrigatória e vinculada, revestida
da legalidade que norteia a sua atividade.
Nesse sentido, não se observam nos autos quaisquer desvios ao comando estabelecido,
porquanto a Fiscalização efetuou o lançamento nos termos estritos da legislação regente
da matéria. No presente caso, à luz do citado art. 73 do RIR/1999, requereu-se que as
comprovações ou justificações das despesas médicas declaradas ocorressem por
elementos tendentes a demonstrar os efetivos pagamentos, conforme se depreende da
determinação contida na Intimação de fl. 66:
"Documentos que comprovem o efetivo pagamento aos profissionais abaixo
relacionados, cujos recibos já foram apresentados por Vossa Senhoria, juntando cópias
de cheques, ordens de pagamentos, transferências, extratos bancários, entre outros, nos
quais fiquem demonstrados os efetivos desembolsos.
Fábio Batista Ribeiro Rezende

(dentista)
R$ 2.500,00
Paulo Sérgio Fernandes

(dentista)
R$3.000,00
Flávia Gonçalves Mendes

(dentista)
R$2.500,00
Gisele Venusta Romanelli de Oliveira
(psicóloga)
R$3.501,00
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13011.001467/2008-55

Maria Raquel Ribeiro Risso

(fisioterapia)
R$2.500,00
Beatriz Elisa Contin

(fisioterapia)
R$3.000,00
Luiz Gustavo Gonçalves Xavier
(fisioterapia)
R$ 400,00
O indigitado art. 73 do RIR/1999 autoriza a Fiscalização a demandar do contribuinte
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os
efetivos pagamentos desses, sendo que a salvaguarda da administração é necessária,
devida e, como visto, amparada pela legislação.
Saliente-se que não foram exigidas as provas de pagamentos alusivos às pessoas
jurídicas declaradas: CABEFE (R$ 1.264,84) e SISTEMA PAULISTA DE
ASSISTÊNCIA - SPA (R$ 1.206,23) ou mesmo a Fiscalização realizou outras menções
a essas em face de o interessado não haver apresentado quaisquer documentos que
amparassem as pretensas despesas médicas, no decorrer da revisão realizada. Somente
na fase impugnatória, o sujeito passivo ofereceu os documentos de fls. 6/8, visando
comprovar tais despesas. Independentemente da prova do efetivo pagamento a essas
pessoas jurídicas, é de se destacar que os comprovantes apresentados não trazem
quaisquer assinaturas de representantes dos respectivos órgãos ou outras informações
que pudessem lhe assegurar fidedignidade maior para o fim colimado. Em razão do
exposto, há que se desconsiderar os elementos em questão.
Em face do que se verifica na impugnação, não; houve por parte do interessado
qualquer preocupação em demonstrar o efetivo pagamento dos recibos atinentes aos
profissionais listados, tais como: extratos bancários, cópias de cheques compensados,
documentos de transferências bancárias ou de depósitos bancários, etc.
A mera menção, ainda durante a ação fiscal, conforme fl. 67, de que as despesas
médicas "foram todas efetuadas em espécie", não lho socorrem. No mesmo sentido, a
declaração prestada pela Cooperativa Agrária de Machado Ltda, à fl. 68, de que pagou
os rendimentos do contribuinte em espécie também não o auxilia, mesmo porque dessa
Cooperativa percebeu líquido o valor anual de R$ 16.666,90 (R$ 17.697,56 - R$
1.030,66), o que não suportaria as despesas médicas declaradas para o ano em análise:
R$ 23.472,07, sem se olvidar de todas as demais despesas próprias do dia a dia.
O valor total glosado em discussão, se efetivamente correspondesse a pagamentos de
despesas médicas, indubitavelmente, deixaria marcas na movimentação financeira do
interessada, com coincidência, ou aproximações razoáveis, de datas e valores constantes
dos recibos; mas, tal exercício não é passível de verificação, porquanto não foram
oferecidos documentos que permitissem tal análise.
Os entendimentos administrativos estampados pelo contribuinte, às fls. 2/3 (ementas
dos Acórdãos 102-49020, 102-48789 e 102-48854), embora carregados de inestimáveis
ensinamentos, não se constituem em norma complementar, a teor do art. 100 do CTN.
Em assim sendo, por certo servem como reforço às aduções do sujeito passivo, mas não
vinculam este julgamento em primeira instância, que mais se afina com outros
Acórdãos, também da lavra do Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme abaixo:
"IRPF - DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Nos termos do art. 8o, § 2o, inc. III da
Lei n° 9.250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por
meio de recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu). Quando o documento apresentado pelo
contribuinte não preenche tais requisitos e também não e feita a comprovação do
pagamento por qualquer outro meio de prova, deve prevalecer a glosa da referida
despesa. (Ac. 106-16.880, sessão de 25/4/2008).
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13011.001467/2008-55

COMPROVAÇÃO RECIBOS - Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes ã
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem indícios de que eles
não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada mediante
apresentação de documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a
vinculação do pagamento ao serviço prestado. " (6aCâmara/Ac. 106-16.542, sessão de
17.10.2007)
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços. (Acórdão 104-22781, Sessão de
18/10/2007)
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do' efetivo desembolso e da prestação do serviço.
(Acórdão 102-48922, Sessão de 25/01/2008)".
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital